Tribunal: STF
Processo: Rcl 54010
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 246 da Repercussão Geral e ADC nº 16/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Tema nº 360 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido.



    1. A alegada afronta ao Tema nº 246-RG e à ADC nº 16 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, por ser incontroverso que, por ocasião do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela responsabilidade subsidiária do ente municipal.



    2. Ainda que a presente reclamatória tivesse como matéria de fundo o RE nº 611.503 (Tema nº 360-RG), relativo à exigência de que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, melhor sorte não socorreria o agravante, tendo em vista não ter logrado comprovar o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).